Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-72.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0002010-72.2015.811.0078 – PJE
RECORRENTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
RECORRIDO: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDIVANIO LOPES MAIS NOGUEIRA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 21000490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – CESSÃO DE COTAS SOCIAIS – INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – CLÁUSULA DISPONDO SOBRE A PLENA QUITAÇÃO – ALTERAÇÃO ASSINADA E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – PROVA SUFICIENTE DA QUITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniência de provas que denotam capacidade econômica do autor incompatível com o benefício da AJG autoriza a revogação da benesse inicialmente concedida. 2. Havendo nos autos prova documental suficiente acerca da quitação do ajuste de cessão de cotas sociais, consistente no instrumento de alteração do contrato social com firma reconhecida e devidamente arquivado na Junta Comercial, contendo cláusula em que o cedente dá plena, rasa, geral e irrevogável quitação sobre o ato, e não tendo o cedente se desincumbido de comprovar a inexistência do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança do valor acordado pela cessão e de reparação dos alegados danos morais. 3. Caracterizada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e por proceder a parte de modo temerário no processo, mantém-se a sua condenação nas penas do art. 81 do CPC. (Apelação Cível no 0002010-72.2015.811.0078, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/10/2019)”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 28090952).
Alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, requerendo a manutenção da justiça gratuita, decorrente da revogação da referida benesse.
No ID. 38087999 negou-se seguimento ao recurso.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 188, 401 e 424), consoante decisão de ID. 63068550.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 401 – Aplicação de multa por litigância de má-fé.
Alega a parte Recorrente afronta ao artigo 5o, inciso XXV da CF, de modo que suplica pela reforma do acórdão guerreado diante da “gritante injustiça consistente na criminalização do acesso à justiça, pois a aplicação da litigância de má-fé foi injusta e desproporcionalmente aplicada, contrariamente à lei federal. ”
No julgamento do recurso Leading Case RE 633.360 (Tema 401), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional, confira-se na ementa abaixo:
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional. (RE 633360 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-01 PP-00138)”
Portanto, incabível o seguimento do recurso.
Inexistência de repercussão geral - Tema 424 – Indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 5o, inciso XXV da CF, está amparada na alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No julgamento do recurso Leading Case RE 639.228 (Tema 424), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que “tem por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”, como na hipótese dos autos, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222 )”.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Inexistência de repercussão geral - Tema 188/STF.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV da CF, consistente no indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.
No julgamento do recurso Leading Case RE 759.421 (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que “não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto quartão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”, como na hipótese dos autos, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.”
Ante o exposto, em cumprimento à decisão no ID. 63068550, e com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC/15, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos representativos das controvérsias (Temas 188, 401 e 424), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII